Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-26.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001268-26.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1001268-26.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas (10a Vara Cível)
Juiz : André Pereira de Souza
VOTO N.o 46.812
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrico da segurada da autora, ensejando o pagamento de indenização
securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e
laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 33/51; comprovante de pagamento à fl. 45.
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização foi comprovado pelo laudo técnico produzido
por empresa idônea, e não unilateralmente pela autora, de forma que a
prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em razão do tempo
decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse os aparelhos
danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, prospera o inconformismo da autora a fim que ser
modificado o julgamento com a condenação da ré ao pagamento da quantia
paga à segurada.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente o pedido inicial, e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), com
correção monetária conforme à Tabela Prática desta Corte, desde o
desembolso, e incidência de juros moratórios de um por cento ao mês,
desde a citação. Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em quinze por
cento sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29690
Apelação Cível no 1001268-26.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTOVENCIDO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO
INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo,
uma vez que não foram preservados os bens avariados.
- A ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito da
seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da tese de
cerceamento de defesa.
- Desnecessário se mostrava a produção da prova documental
pugnada, pois, ainda que a apelada tivesse colacionado aos
autos cópias dos relatórios obrigatórios, que demonstrassem
que houve sobrecarga de energia elétrica na localidade em que
o bem avariado se encontrava, não haveria como acolher a
pretensão formulada pela seguradora, na medida em que ainda
restaria pendente de comprovação a existência de nexo causal
entre a eventual falha na prestação do serviço e o dano
suportado pelo cliente da seguradora, demonstração essa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente poderia ser feita por meio da produção de prova
pericial, a qual não restou possível, como dito, por conta da
ausência de preservação do bem.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
158/160, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que laudos trazidos ao processo não
eram bastantes para comprovar efetivamente o nexo causal entre a eventual falha na
prestação dos serviços por parte da requerida e os danos indicados. Ressaltando que
restou impossibilitada a realização de prova sob o crivo do contraditório, sendo de rigor a
improcedência da demanda.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que houve cerceamento de defesa, na medida em que não foram apresentados os
relatórios obrigatórios. Afirmou que havia comprovado o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e o pico de tensão de energia, destacando que o laudo técnico
era apto para comprovar os danos. No mais, destacou que a prova apresentada nos
autos não era unilateral, vez que emitido apenas por empresa credenciada, sendo o laudo
técnico suficiente para comprovar o direito alegado. Por fim, pugnou pela inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em face da sub-rogação de direitos,
bem como, pela modificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por se mostrara
aquele fixado na r. sentença excessivo.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendi que o recurso não comporta acolhimento. Justifico.
Trata-se de ação por meio da qual se objetiva o ressarcimento da
indenização paga pela ora apelante, ao seu cliente, em decorrência de suposta falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, pleito esse que é refutado pela
parte adversa por ausência de prova do quanto alegado.
Pois bem.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem apontado
como avariado pertencia, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com
a juntada da nota fiscal de aquisição de bem por este, causando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem
em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, vez que a
seguradora não preservou o bem substituído para que fosse viabilizada a realização de
perícia judicial.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 52 (laudo técnico) não se
mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por
picos ou descargas de energia.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova, ainda,
que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o sinistro (vide fls. 45).
CERCEAMENTO DE DEFESA
Diante de tal cenário, desnecessário se mostrava a produção da prova
documental pugnada, pois, ainda que a apelada tivesse colacionado aos autos cópias dos
relatórios obrigatórios, que demonstrassem que houve sobrecarga de energia elétrica na
localidade em que o bem avariado se encontrava, não haveria como acolher a pretensão
formulada pela seguradora, na medida em que ainda restaria pendente de comprovação
a existência de nexo causal entre a eventual falha na prestação do serviço e o dano
suportado pelo cliente da seguradora, demonstração essa que somente poderia ser feita
por meio da produção de prova pericial, a qual não restou possível, como dito, por conta
da ausência de preservação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, conclui que deveria ser mantida a improcedência da
demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deveria ser dado provimento ao recurso.
Destarte, pelo meu voto NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Por força do § 11, do art. 85 do CPC, majorava os honorários advocatícios
para 17% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
138149C9
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13839359
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001268-26.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.